Tribunal: TJSP
Processo: 1010362-61.2017.8.26.0224
Classe: Embargos de Declaração Cível / Imissão
Órgão julgador: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a revisão do v. Acórdão no que tange à distribuição do ônus da sucumbência - Improcedência do pedido inicial - Sucumbência dos autores que restaram vencidos em sua pretensão - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Contradição – Inocorrência – Embargante que pretende a revisão do v. Acórdão no que tange à distribuição do ônus da sucumbência - Improcedência do pedido inicial - Sucumbência dos autores que restaram vencidos em sua pretensão - Os embargos de declaração opostos para eliminar a contradição prevista no art. 1.022, I, do CPC, não têm cabimento quando o entendimento da parte embargante é contrário à fundamentação explanada no v. Acórdão - V. Acórdão que fica mantido tal como prolatado – EMBARGOS REJEITADOS.